Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO As partes peticionam nos IDs 13433875 e 13433877 informando que entabularam tratativas com vistas à composição amigável da lide e ajustaram a suspensão do curso processual pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do ajuste, a fim de atingir a solução consensual pretendida. Assim, nos termos do art. 313, inciso II, CPC, que autoriza a suspensão do processo por convenção das partes, bem como com fulcro no art. 3o, § 2o, que determina ao Estado promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, DEFIRO o pedido de suspensão deste feito no prazo estipulado nos documentos acostados aos IDs 13433875 e 13433877. Retire-se o feito de pauta e aguarde-se em Secretaria. Findo o prazo sem manifestação das partes, retornem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator